Tribunal: TJDFT
Processo: 0738867-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0738867-98.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: PAULA REJANE BERNARDES RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Trata-se de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal - PUIL, deduzido por PAULA REJANE BERNADES, com fundamento no art. 18, § 3o, da Lei 12.153/90, contra o acórdão proferido por esta Turma Recursal. O § 3o do referido artigo é claro quanto à competência do Superior Tribunal de Justiça para sua admissibilidade e processamento, disciplinado na Resolução STJ GP 10/2007 e no Regimento Interno daquela Corte. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou que, nestes casos, não existe a previsão de juízo prévio de admissibilidade pela Turma Recursal (STJ. 1a Seção. Rcl 42409-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 22/06/2022). Assim, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Brasília, 19 de dezembro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal